Tribunal: TJSP
Processo: 1000411-47.2018.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Efeito infringente afastado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000981859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração
Cível
no
1000411-47.2018.8.26.0664/50000,
da
Comarca de Votuporanga, em que são embargantes MARIA
AMELIA HOMSI MORTARI e ELAINE GONÇALVES NUNES, é
embargada FÁTIMA RITA GOSSN BOTTURA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores HUGO CREPALDI (Presidente sem voto),
CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1000411-47.2018.8.26.0664/50000
Comarca: Votuporanga
Embargantes: Maria Amélia Homsi Mortari e outra
Embargada: Fátima Rita Gossn Botura
Voto 23.870
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Inexistência
de
quaisquer
dos
defeitos
mencionados pelo artigo 1.022 do Código de
Processo Civil
Efeito infringente afastado

Embargos rejeitados.
MARIA AMÉLIA HOMSI MORTARI e ELAINE
GONÇALVES NUNES embargam de declaração do acórdão
proferido nos autos da ação de indenização por perdas e danos,
sendo embargada FÁTIMA RITA GOSSN BOTURA, aduzindo que
a decisão padece de omissão.
Alegam que na decisão de fls. 471/472, publicada em
05/03/2020, determinou-se o recolhimento de custas em 05 dias,
sob pena de deserção. No prazo legal, foi informada a interposição
de agravo, que negou a assistência gratuita às embargantes,
sendo que neste foi requerido o efeito suspensivo. Acrescenta que
em 11 de março houve a suspensão de prazo, em razão da
pandemia. Logo, tanto a apelação quanto o agravo estavam
suspensos, sendo que a primeira decisão no agravo foi publicada
em 14/05/2020, sobre a qual ainda caberia recurso. Dentro deste
prazo de 15 dias, foram recolhidas as custas, conforme prova o
documento de fls. 503/505, antes mesmo da comunicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento do agravo.
Destacam que a decisão que ordenou o recolhimento
foi
disponibilizada
em
04/03/2020,
ao
passo
que houve
recolhimento em 02/06/2020, dentro do prazo, consideradas as
circunstâncias anotadas.
Acrescentam que pelo princípio da instrumentalidade
das formas, o equívoco na denominação do recurso não impede a
análise do mérito, por isso o decisum é equivocado, se o reclamo
preenche os requisitos de admissibilidade.
Anotam omissão de matéria de ordem pública, no que
diz respeito ao arbitramento de verba sucumbencial excessiva e
desproporcional, devendo ser afastado o valor da causa, conforme
o caso, como base de cálculo, para fixação de forma equitativa.
Reclamam seja sanada a omissão, relativa à matéria
de ordem pública, alterando-se o acórdão e prequestionam a
matéria.
É o relatório.
Razão nenhuma assiste às embargantes.
Assim é porque, independentemente do enfoque
trazido ao debate, o certo é que pretendem rediscutir e modificar
matéria já analisada nos autos.
Observa-se que o acórdão entendeu por intempestivo
o recolhimento do preparo, pois inobservado o prazo de 05 dias
para tanto, quando do indeferimento da gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tampouco socorre as embargantes alegar que houve suspensão
por conta da pandemia, que se iniciou em 16/03/2020, quando já
escoado o prazo de 05 dias, considerada a intimação para
recolhimento disponibilizada em 04/03/2020. Afastou-se também
qualquer interrupção de prazo, em razão agravo de instrumento
interposto, não conhecido por inadequação da via eleita.
Outrossim, uma vez não superados os pressupostos
de admissibilidade, não enseja omissão o não pronunciamento de
qualquer das matérias ventiladas no recurso, ainda que de ordem
pública, pois, repita-se, o apelo sequer foi conhecido.
Ora, o aresto analisou detidamente as circunstâncias
dos autos e entendeu pela intempestividade do recolhimento do
preparo, motivando expressamente a conclusão adotada. Não se
trata, pois, de algum falha do decisum, mas de pretensão que se
faça
reexame
dos
autos,
de
maneira
que
favoreça as
embargantes, com a análise do recurso, o que torna imprestável os
embargos para o fim almejado.
Outrossim, não cabe aos embargos a atribuição de
efeitos infringentes visando à modificação do teor do acórdão.
Não se pode olvidar que os embargos de declaração
não se prestam para rediscutir matéria já decidida e buscar efeito
infringente, conforme remansosa jurisprudência “Os embargos de
declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior
elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão
(RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351) não justifica, sob pena
de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de
recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório” (RTJ 158/264, 158/689, 158/993).
E RJTJESP 126/373, 127/232, RTJ 159/638, 154/223, 155/964 e
RSTJ 30/412.
Destarte, não há violação a dispositivos ou princípios
invocados pelas embargantes nem qualquer reparo a se fazer.
O que existe é decisão colegiada contrária aos
interesses da parte, que pretende rediscutir posicionamento
contrário ao seu perante as Cortes Superiores.
Diante destas considerações, tendo em vista que o
acórdão não encerra nenhum defeito previsto pelo art. 1.022 do
Código de Processo Civil, fica mantido tal como lançado.
Por fim, não tem cabimento a majoração de verba
honorária, já fixada em percentual legal máximo, pelo juízo a quo
(artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil).
Pelo exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator